Tribunal: TJSP
Processo: 1010522-12.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação reivindicatória cumulada com imissão de posse – Sentença de improcedência – Apelação – Preliminares – Deserção - Preparo recursal recolhido em conformidade com o Provimento n. 577/97 do Conselho Superior da Magistratura e na exata forma do art. 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/2003 – Princípio da dialeticidade - Apelo que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado, não se

Ementa:
Ação reivindicatória cumulada com imissão de posse – Sentença de improcedência – Apelação – Preliminares – Deserção - Preparo recursal recolhido em conformidade com o Provimento n. 577/97 do Conselho Superior da Magistratura e na exata forma do art. 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/2003 – Princípio da dialeticidade - Apelo que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado, não se cuidando de razões dissociadas –– Cercamento de defesa – Suficiência das provas documentais trazidas aos autos – Nulidade que reclama a supressão de prova indispensável ao correto desfecho da lide, o que, "in casu", não se verifica - Precedentes STJ – Preliminares afastadas – Mérito – Ação reivindicatória que se destina ao proprietário não possuidor de modo a reaver a posse da coisa frente ao possuidor não proprietário, que a detém sem amparo jurídico – Inteligência do art. 1.228 do CC – Requisitos balizados pela doutrina: (i) a individualização e descrição minuciosa da coisa; (ii) a prova da titularidade do domínio da área reivindicada e (iii) a comprovação da posse injusta do réu, demonstrada pela simples ausência de título oponível ao domínio do autor – Ré que adquiriu direito real de habitação sobre a integralidade do imóvel nos autos do processo de inventário e partilha autuado sob o n. 0700077-10.2011.8.26.0704 – Inteligência dos arts. 1.225, inciso VI, 1.414 e 1.831, todos do CC – Ausência de comprovação da posse injusta da demandada – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010522-12.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WAGNER PARIS DE CARVALHO, RITA DE FATIMA PARIS DE
CARVALHO, WASHIGTON LUIS PARIS DE CARVALHO e DEBORA PARIS
DE CARVALHO PEREIRA, é apelada MARINHA ANA DE MORAIS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares e
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011
Apelantes: Wagner Paris de Carvalho, Rita de Fatima Paris de Carvalho,
Washigton Luis Paris de Carvalho e Debora Paris de Carvalho Pereira
Apelado: Marinha Ana de Morais
Comarca: São Paulo
Voto n. 8612
Ação reivindicatória cumulada com imissão de posse –
Sentença de improcedência – Apelação – Preliminares –
Deserção - Preparo recursal recolhido em conformidade
com o Provimento n. 577/97 do Conselho Superior da
Magistratura e na exata forma do art. 4o, inciso II, da Lei
Estadual n. 11.608/2003 – Princípio da dialeticidade -
Apelo que revela o inconformismo com o r. decisum
vergastado, não se cuidando de razões dissociadas ––
Cercamento
de
defesa
–
Suficiência
das
provas
documentais trazidas aos autos – Nulidade que reclama a
supressão de prova indispensável ao correto desfecho da
lide, o que, “in casu”, não se verifica - Precedentes STJ –
Preliminares afastadas – Mérito – Ação reivindicatória que
se destina ao proprietário não possuidor de modo a reaver a
posse da coisa frente ao possuidor não proprietário, que a
detém sem amparo jurídico – Inteligência do art. 1.228 do
CC
–
Requisitos
balizados
pela
doutrina:
(i)
a
individualização e descrição minuciosa da coisa; (ii) a
prova da titularidade do domínio da área reivindicada e (iii)
a comprovação da posse injusta do réu, demonstrada pela
simples ausência de título oponível ao domínio do autor –
Ré que adquiriu direito real de habitação sobre a
integralidade do imóvel nos autos do processo de
inventário
e
partilha
autuado
sob
o
n.
0700077-10.2011.8.26.0704 – Inteligência dos arts. 1.225,
inciso VI, 1.414 e 1.831, todos do CC – Ausência de
comprovação
da
posse
injusta
da
demandada
–
Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Cuidam os autos de ação reivindicatória cumulada com imissão
de posse ajuizada por WAGNER PARIS DE CARVALHO E OUTROS em desfavor de
MARINHA ANA DE MORAIS.
Narraram os autores, em síntese, que são proprietários do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
3
situado na Avenida José Joaquim Seabra, n. 778/784, Jardim Ivana, São Paulo -
Capital (fls. 24/30), em virtude da sucessão hereditária operada com o falecimento
de seu genitor, Bolívar Soares de Carvalho.
Informaram que apesar de existir uma única matrícula (registrada
sob o n. 211.150 no 18o CRI da Capital fls. 24/30), o bem é constituído por uma
parte residencial e outra comercial, o que lhe concede natureza híbrida.
Em seguida, aduziram que no processo de inventário e partilha,
autuado sob o n. 0700077-10.2011.8.26.0704, reconheceu-se o direito real de
habitação em favor da companheira-viúva, ora ré, apenas sobre a parte destinada
à moradia (fls. 53/54).
Ocorre que a requerida está na posse integral do imóvel,
recusando-se a pagar aluguel correspondente no que tange à área comercial, bem
como não permite o pleno exercício da posse pelos herdeiros.
Determinou-se a emenda da petição inicial às fls. 91/92, o que
restou atendido pelos postulantes às fls. 93/94.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
211/214, que julgou os pedidos improcedentes. Para tanto, a douta Juíza de
Primeiro Grau considerou que a demandada exerce posse sobre a integralidade do
imóvel em razão do direito real de habitação, motivo pelo qual o seu exercício não
poderia ser considerado injusto. Ao final, compeliu os demandantes ao
desembolso das despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios
de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os litigantes opuseram embargos de declaração a fls. 216/219 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
4
221/203, oportunidade na qual a ilustre Magistrada “a quo” concedeu os
benefícios da justiça gratuita à requerida (fls. 220 e 262).
Insatisfeitos, os autores interpuseram recurso de apelação.
Preliminarmente, invocam o cerceamento de seu direito de defesa, porquanto não
lhes foi propiciada a devida instrução probatória. No mérito, visam à reforma do r.
“decisum” para requerer a imissão na posse da parte comercial do imóvel ou,
subsidiariamente, obter autorização para proceder ao desmembramento do bem
perante as autoridades municipais e registrais (fls. 265/293).
Em contrarrazões (fls. 298/345), a ré defende, preliminarmente, a
ausência de complemento do preparo e a inépcia recursal. No mais, pugnou pela
manutenção do r. “decisum”.
É o relatório.
Inicialmente,
afastam-se
as
preliminares
deduzidas
em
contrarrazões.
No que tange à suposta deserção, é possível verificar que na data
de recolhimento do preparo, 29.04.2019 (fls. 294), o valor atualizado da causa
correspondia à quantia de R$ 189.290,35, conforme aponta o cálculo realizado por
meio da “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
J
2 https://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf: “Dividir o valor a atualizar
(observar o padrão monetário vigente à época) pelo fator do mês do termo inicial e multiplicar pelo
fator do mês do termo final, obtendo-se o resultado na moeda vigente na data do termo final, não
sendo necessário efetuar qualquer conversão”;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
5
Judiciais” 2 3 deste Egrégio Tribunal de Justiça (art. 1o, § 1o, do Provimento n.
577/97 do Conselho Superior da Magistratura).
Desse modo, efetuado pelos apelantes o recolhimento do
importe de R$ 7.571,61, tem-se que ele efetivamente corresponde à porcentagem
de 4% prevista no art. 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/2003, com redação
alterada pela Lei Estadual n. 15.855/2015.
De igual sorte, não prospera a preliminar de inépcia recursal
embasada na suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelo
dos autores revela de forma minuciosa as razões do inconformismo com a r.
sentença vergastada.
Ainda que assim não o fosse, eis os ensinamentos de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“(...) Os fundamentos de fato e de direito compõe a causa
de pedir da apelação, sendo imprescindível a descrição das
razões do inconformismo do apelante, sendo nesse sentido
o inciso III do dispositivo ora analisado [artigo 1.010 do CPC]
ao exigir do apelante as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade. Segundo entendimento pacificado
2 https://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf: “Dividir o valor a atualizar
(observar o padrão monetário vigente à época) pelo fator do mês do termo inicial e multiplicar pelo
fator do mês do termo final, obtendo-se o resultado na moeda vigente na data do termo final, não
sendo necessário efetuar qualquer conversão”;
3 - R$ 185.628,00 (valor nominal atribuído à causa em 08.10.2018) ÷ 69,675294 (fator de outubro de
2018) x 71,049953 (fator de abril de 2019) = R$ 189.290,348.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
6
do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação,
dos argumentos contidos na petição inicial ou na
contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso, bastando para que o recurso seja admitido ser
possível extrair da fundamentação recursal a irresignação
da parte com a sentença prolatada.” (Manual de direito
processual civil. 9a. ed. Salvador: Editora JusPoivm. p. 1649)
sem destaque no original.
Consequentemente, a tese invocada não vinga.
De outro lado, também não há como acolher o cerceamento de
defesa alegado pelos recorrentes por não lhes ser facultada a instrução processual
que almejavam.
Afinal, não se pode perder de vista que ao julgador, na qualidade
de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base nos
elementos que entender suficientes à formação de seu convencimento, à luz do
princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado.
Dessa forma, ao constatar a inutilidade de determinadas
diligências, deve indeferi-las, evitando que atos meramente protelatórios retardem
a entrega da tutela jurisdicional e prestigiando a máxima de que “As partes têm o
direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa e de que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva” (artigos 4o
e 6o do CPC).
Aliás, pacífico o entendimento da Egrégia Corte Superior no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
7
sentido de que “(...) não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de
produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a
considerar despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o
entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto
probatório carreado aos autos” (STJ, REsp n. 103.7819/MT, 3a Turma, rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.2010).
É claro que se existisse “(...) necessidade de dilação probatória
para aferição de aspectos relevantes da causa”, o julgamento antecipado da lide
importaria “em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” (STJ, Resp n.
7.004/AL, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 21.08.1991).
Entretanto, não se observa tal anomalida no caso em tela, em
que se cumpriu o devido processo legal em sua plenitude, porquanto a prova não
produzida é supérflua ao deslinde da controvérsia instalada.
Rechaçadas as preliminares, enfrenta-se o mérito.
Pois bem; como aponta o art. 1.228 do Código Civil, o
proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.
Assim, destina-se a ação reivindicatória ao proprietário não
possuidor para reaver a posse do bem frente ao possuidor não proprietário, que a
detém sem amparo jurídico. Logo, a finalidade do instrumento é a restituição da
coisa que se encontra indevidamente com terceiro.
Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
8
“(...) de nada valeria ao dominus, em verdade, ser sujeito da
relação jurídica dominial e reunir na sua titularidade o ius
utendi, fruendi, abutendi, se não lhe fosse dado reavê-la de
alguém que a possuísse injustamente, ou a detivesse sem
título. Pela vindicatio o proprietário vai buscar a coisa nas
mãos alheias, vai retomá-la do possuidor, vai recuperá-la do
detentor. Não de qualquer possuidor ou detentor, porém,
daquele que a conserva sem causa jurídica, ou a possui
injustamente" (Instituições de Direito Civil, vol. IV, 26a ed.,
São Paulo: Forense, 2018, pág. 96).
Como aponta a doutrina de Paulo Tadeu Handchen e Rêmolo
Letteriello 4, bem como a de Cristiano Almeida do Valle 5, são três os requisitos
para a procedência da ação reivindicatória: (i) a individualização e descrição
minuciosa da coisa, (ii) a prova da titularidade do domínio da área reivindicada e
(iii) a comprovação da posse injusta do réu, demonstrada pela simples ausência
de título oponível ao domínio do autor.
Sobre a qualidade da posse do terceiro em relação à área
reivindicada, as lições do insigne professor e desembargador Francisco Bueno
Loureiro:
“(...) que a expressão injustamente a possua, para efeito
reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para
simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do
4 HAENDCHEN, Paulo Tadeu; LETTERIELLO, Rêmolo. Ação Reivindicatória, 4a ed., São Paulo: Saraiva,
1988, pág. 24;
5 VALLE, Christino Almeida do. Teoria e Prática da Ação Reivindicatória, Rio de Janeiro: Aide, 1987,
pág. 37.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
9
Código Civil, anteriormente comentado, posse injusta, para
efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da
violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito
reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a
justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao
possuidor manter consigo a posse da coisa alheia. Em outras
palavras, pode a posse não padecer dos vícios da violência,
clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta
para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha
título para sua posse” (Código Civil Comentado. Coord. Min.
Cézar Peluso, 5. ed., São Paulo: Ed. Manole, 2011, pág.
1.214).
Na hipótese em testilha, conquanto os apelantes tenham logrado
preencher as duas primeiras condições acima mencionadas (fls. 24/30), deixaram
de satisfizer a última, na medida em que não há posse injusta da recorrida sobre o
imóvel controvertido, a respeito do qual lhe foi concedido o direito real de
habitação nos autos registrados sob o n. 0700077-10.2011.8.26.0704, por força do
estatuído nos arts. 1.225, inciso VI, e 1.831, ambos do Código Civil.
Mesmo que não haja discussão sobre o imóvel ser híbrido (apesar
de estar registrado em uma única matrícula) no referido processo de inventário e
partilha, analisando-se a r. decisão proferida pelo digno Juiz da 2a Vara da Família e
Sucessões do Foro Regional de Pinheiros, datada de 14.05.2012, extrai-se o
seguinte:
“(...) É plenamente possível o reconhecimento da união
estável no inventário, uma vez que não há controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
10
quanto à existência da união, conforme reconhece vetusta
jurisprudência (...) À luz do que precede, reconheço direito
real de habitação da inventariante [Marinha Ana] em
relação ao imóvel que servia de moradia ao antigo par,
descrito no item 1 das primeiras declarações” (fls. 53/54)
sem destaque no original.
Ademais, nas primeiras declarações emanadas pela ré,
inventariante naquela oportunidade, o item 1 descreve o imóvel em debate nestes
termos:
“Item 1 Terreno da Avenida José Joaquim Seabra, nos
778/784, Lota 5 da Quadra 9, Vila Nova Alba
CEP
05364-000 São Paulo SP, no 13o subdistrito Butantã,
constante da transcrição no 117.891 de 29.10.1973 do 10o
Oficial de Registro de Imóveis (...)” (fls. 143/154).
Nesse contexto, verifica-se pelos documentos de fls. 147/149 que
cinco imóveis pertenciam ao “de cujus”.
Por isso, ao contrário do que os apelantes sustentam em suas
razões, quando o douto Juízo da Vara da Família e Sucessões utilizou-se da
expressão “imóvel que servia de moradia”, não foi no sentido de delimitar o direito
real de habitação à parte do imóvel que serve de residência, mas com a precípua
finalidade de destacar o bem que era destinado ao convívio do casal em
detrimento dos outros quatro.
Tanto assim é que, no transcorrer da ação de exigir contas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
11
autuada sob o n. 1008147-09.2016.8.26.0011, conduzida pelo mesmo magistrado,
Dr. Augusto Drummond Lepage, a r. decisão datada de 20.02.2017 pontuou que o
IPTU incidente sobre o imóvel, que é cobrado indivisivelmente, seria de inteira
responsabilidade da apelada em virtude de ser a sua detentora, o que reforça a
tese de que o direito de habitação foi concedido sobre a integralidade do bem:
“(...) Já que o IPTU é cobrado pelo imóvel como um todo,
sem a possibilidade de separação da parte que é locada a
terceiros, ele deverá ser totalmente expurgado das contas
apresentadas a fls. 59/96, pois o tributo é da inteira
responsabilidade da detentora do direito real de habitação”
(fls. 166) sem destaque no original.
Em sequência, na ação de arbitramento de aluguéis movida por
um dos autores contra a apelada, o v. Acórdão proferido no dia 23.05.2018 pela
Colenda 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado (autos do processo n.
1002853-10.2015.8.26.0011) delineou que a habitante não poderia perceber os
frutos advindos de eventual locação a terceiros da parte comercial do imóvel, em
virtude do expresso impedimento legal contido no art. 1.414 6 do Código Civil.
Assim, ela deveria repassar aos herdeiros os frutos auferidos da área comercial
quando alugada:
“(...) de rigor repasse aos herdeiros a quota parte a que
fazem jus, atinente aos frutos recebidos quando da locação
da parte comercial do bem a terceiros, sob pena de
enriquecimento ilícito” (fls. 31/37 e 174/184)
sem
destaque no original.
6 Código Civil: Art. 1.414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o
titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
12
Ao final, o dispositivo apenas chancelou a condenação da
recorrida ao pagamento de indenização correspondente ao aluguel mensal da área
comercial, porém, não pelo fato de não ser a sua legítima possuidora, mas por ter
alugado o local a terceiros e não disponibilizado os valores aos herdeiros:
“(...) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
condenar a apelada a pagar à apelante, a partir da citação,
pelo uso da ala comercial do imóvel referido na inicial,
indenização correspondente ao aluguel mensal, a se apurar
em liquidação.” (fls. 31/37 e 174/184).
Justamente por isso é que a ementa do v. Acórdão assim
referendou:
“Arbitramento do aluguel - Preliminares de nulidade da
sentença
e
cerceamento
de
prova
rechaçadas
-
Arbitramento de aluguel em favor da apelante - Apelada
titular
do
direito
real
de
habitação
reconhecido
judicialmente - Não obstante, de rigor indenização
correspondente aos alugueis auferidos com a locação dos
imóveis comerciais integrantes do mesmo prédio, na
proporção do usufruto, afastado o enriquecimento ilícito
Sentença
reformada”
(TJSP,
Apel
n.
1002853-10.2015.8.26.0011, 28a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, Rel. Des. J. B. Paula Lima, julgado em
23.05.2018) sem destaque no original.
Cabe transcrever, por fim, trecho da r. sentença prolatada no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
13
17.09.2018 na ação de exigir contas, autuada sob o n. 1013798-22.2016.8.26.0011,
denotando anterior transação extrajudicial realizada pelas partes sobre os aluguéis:
“(...) A decisão de fls. 489/490 determinou que a devedora
apresentasse novas contas, delas expurgando o IPTU da
parte residencial do imóvel sobre o qual exerce o direito real
de habitação, assim como o IPVA, DPVAT e seguro do
automóvel. A decisão de fls. 495 completou a anterior,
determinando que também fosse excluída sua participação
nos alugueres de parte do imóvel que não lhe foi atribuído
na partilha (imóvel da rua J. Seabra) (...) No presente feito, é
outro o trecho do acordo que nos interessa, isto é, aquele
expresso na letra C, vazado nos seguintes termos: As partes
decidem
exarar
ciência
e
concordância
que
a
viúva/inventariante, Marinha Ana de Morais lhes partilhará
os frutos dos locatícios do imóvel da Avenida Joaquim José
Seabra, 778/784 e do imóvel localizado na Rua Jaracatiá,
431, ap. 41, bloco 20, Condomínio Parque das Orquídeas,
São Paulo SP, no importe de 55,52% destes imóveis, anuindo
com os critérios de distribuição, descontos e despesas e
partilha dos valores (grifei). Como se vê, a transação atingiu
não só os alugueres vencidos no curso do processo de
inventário como também os alugueres futuros. O verbo
partilhar foi empregado na transação no tempo futuro e
está clara a previsão de que isso aconteceria também após
a assinatura do acordo. Deste modo, tem razão a viúva ao
defender
a
prevalência
do
ajuste,
que
versou
exclusivamente sobre direitos patrimoniais disponíveis. Por
amor à brevidade, as mesmas razões expendidas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
14
sentença supra ficam aqui reproduzidas, notadamente as
concessões mútuas próprias de um acordo, a assistência de
advogado, a renúncia a parte do crédito dos alugueres e o
valor jurídico da transação celebrada (...)”(fls. 170/174).
Em suma, como salientado em Primeiro Grau, não há como
restringir e limitar, em sede de ação reivindicatória, o alcance do direito real de
habitação constituído nos autos do processo de inventário e partilha n.
0700077-10.2011.8.26.0704.
Portanto, não há injusta posse exercida pela apelada, que é titular
do direito real de habitação que incide sobre a integralidade do imóvel e não
apenas sobre a porção em que erguida a benfeitoria residencial.
Nesse sentido, eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
(i) “APELAÇÃO CÍVEL Ação reivindicatória Sentença de
improcedência Manutenção Sentença que não se mostra
extra petita, posto que não declarou a usucapião dos réus
sobre o imóvel Posse justa dos réus demonstrada Recurso
não provido” (TJSP, APel n. 0002236-96.2011.8.26.0079, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira
Alves, julgado em 05.11.2019);
(ii) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RÉUS POSSE JUSTA, QUE SE FUNDA EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
15
MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. O
pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de
existência de título que justifica a posse do demandado (...)”
(TJSP, Apel n. 0239261-70.2009.8.26.0002, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, julgado
em 31.10.2019);
(iii) “APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Ação
reivindicatória é ação própria fundada no direito de sequela
de que dispõe o titular do domínio de quem injustamente a
possua ou detenha (Código Civil 1916, art. 524). A ação
reivindicatória tem como requisitos para a sua procedência
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a
individualização do bem reivindicado e a posse injusta do
réu. Ausência de posse injusta por parte dos réus. Réus que
detêm
justo
título
(...)”
(TJSP,
Apel
n.
0000238-52.1988.8.26.0127, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Piva Rodrigues, julgado em 28.08.2019) e;
(iv) “(...) Reivindicatória e direito real de habitação.
Companheiro sobrevivente que possui direito real de
habitação (art. 7o, § único, Lei 9.278/1996, e art. 1.831, CC).
Posse justa da companheira, pelo direito de habitação, o
que afasta a procedência da reivindicatória (arts. 1.200 e
1.228, CC) (...)” (TJSP, Apel n. 4001933-11.2013.8.26.0510,
3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-12.2018.8.26.0011 -Voto no
16
Salles, julgado em 08.08.2017).
À vista dessas considerações, inexistem motivos para reformar o
que está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença
prolatada.
Vencidos os autores em Segundo Grau, responderão pela
majoração da verba honorária devida aos patronos da ré, de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional dos advogados em grau
recursal.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica